Tribunal: TJSP
Processo: 1038776-58.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Parte autora que busca ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei Estadual no 13.918/09 incidente sobre débitos que foram objeto de parcelamentos estaduais – Sentença de procedência – Embargos de declaração opostos pela Fazenda Estadual – Ausência de intimação pessoal da Advocacia Pública a respeito da decisão proferida em Primeiro Grau

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Parte autora que busca ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei Estadual no 13.918/09 incidente sobre débitos que foram objeto de parcelamentos estaduais – Sentença de procedência – Embargos de declaração opostos pela Fazenda Estadual – Ausência de intimação pessoal da Advocacia Pública a respeito da decisão proferida em Primeiro Grau por meio do Portal Eletrônico – Prerrogativa da Fazenda Pública (artigo 183 do Código de Processo Civil) – Contagem do prazo para apresentação de recurso que apenas se inicia com a regular intimação pessoal (artigo 1.003 do Código de Processo Civil) - Nulidade do todo processando a partir da decisão que julgou os embargos de declaração – Devolução dos autos à Primeira Instância para regularização de todo o processado – Reexame necessário provido.